Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-51.2015.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000414-51.2015.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 786.701.791-72 (RECORRENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), Weslen Aparecido Alves dos Santos Castelhano (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA CATALA - CPF: 621.639.651-04 (RECORRENTE), WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO - CPF: 006.003.941-82 (RECORRENTE), PAULO ALOIZIO DIAS DA SILVA - CPF: 013.070.891-78 (VÍTIMA), EDINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 786.701.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
S
RECORRENTE
S
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISUM
MANTIDO. 2.
ALMEJA O RECONHECIMENTO DA
NÃO CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES
. ALEGA AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS
RECORRENTES
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTINDO INDÍCIOS DO CONCURSO A TESE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

3.
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL.
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Diante disso, no caso destes autos, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre
a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
Existindo indícios de que os
recorrentes
agiram com unidade de desígnio
s
, uma vez que contribuíram atacando a vítima,
derrubando-a no
chão para
, em seguida,

um
terceiro efetuar o disparo
, é inviável, nes
t
a fase processual, diante da dúvida, afastar o concurso de agentes.

3.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil
e o recurso que dificultou a defesa da vítima
;
bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Weslen
Aparecido Alves dos Santos Castelhano
e
Márcio José da Silva
Catalá

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0000414-51.2015.8.11.0014
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, II
e IV
do Código Penal), determinando
a
submissão
de ambos
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
s
recorrente
s
, nas razões que estão no ID
235529171
,
deduzem os seguintes
pedidos:
“seja
declarada a incidência da excludente de antijuridicidade (legítima defesa) ou, subsidiariamente, reconhecida a cooperação dolosamente distinta por parte dos apelantes, bem como, em caso de manutenção da pronúncia, afastadas as qualificadoras constantes da denúncia.”

Nas contrarrazões encontradiças no ID
235529176
, o recorrido rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
235529177
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
recorrido por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
238438192
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
235528669
,
p. 9
-
12
, narra os fatos desta forma:

[...]
DOS FATOS:

No dia 25/01/2015, por volta das 18:00, na

Rodovia MT 130, KM 81, os denunciados EDINALDO ALVES DOS SANTOS, WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO e MÁRCIO JOSÉ DA SILVA CATATÁ, em conluio e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida da
vítima
PAULO ALOÍZIO DIAS DA SILVA.

Apurou-se:

Que havia prévio desentendimento entre

vítima
PAULO ALOÍZIO DIAS DA SILVA e o denunciado WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO, em virtude
deste
manter relacionamento amoroso com WANDERLANDIA PINHEIRO DA SILVA, a qual era
ex-convivente
da

vítima
.

Que no dia
do fatos
, a
vítima
PAULO ALOIZIO

DIAS DA SILVA encontrava-se numa lanchonete na Rodovia MT 130, quando avistou o denunciado WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO, oportunidade em que sedesentenderam.

Que instantes depois a discussão o denunciado WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO retornou ao local dos fatos, juntamente com
os denunciado

EDINALDO ALVES DOS SANTOS
e

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA CATATÁ
, ocasião em que passaram a agredir fisicamente a vítima
PAULO ALOÍZIO DIAS DA SILVA
.

Que em determinado momento, os denunciados
EDINALDO ALVES DOS SANTOS, WESLEN APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO e MÁRCIO JOSÉ DA SILVA CATATÁ
entraram em luta corporal com a vítima.

Que
repentinamente
WESLEN
APARECIDO ALVES DOS SANTOS CASTELHANO e MÁRCIO JOSÉ DA SILVA CATATÁ
derrubaram a vítima ao solo, dificultando a defesa da vítima
PAULO ALOIZIO

DIAS DA SILVA
.

Que nesse momento, o denunciado
EDINALDO ALVES DOS SANTOS
sacou de uma arma de fogo e efetuou disparos sendo que pelo menos um deles atingiu a vítima.

Que a vítima
PAULO ALOIZIO

DIAS DA SILVA
foi socorrida encaminha ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer foi objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
e,
subsidiariamente
,

a cooperação dolosamente distinta por parte dos
dois
, ou caso seja mantida a pronúncia
,
a
exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

N
o tocante à tese de
excludente de ilicitude da legítima defesa,

a defesa não apresentou nenhum argumento que comprovasse que
Weslen

Aparecido
e Márcio
José
teriam agido em legítima defesa
[própri
a
ou de
terceiro
]
. Aliás, para acolher
essa
tese
é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Com efeito,
a

informante
Elisama

Késsia
da Silva Dias, filha da vítima, que estava presente no local,
em juízo,
narrou que
seu pai

foi provocado
por

Weslen

Aparecido
e após
se desentenderem de fato
,
o
primeiro
recorrente
deixou o local e voltou acompanhado d
o
acusado
Edinaldo e
de

Márcio
José
, os quais também
agrediram
Paulo

Aloízio
,

e quando
este
se encontrav
a
já caíd
o
ao
chão
,
Edinaldo efetuou
o disparo de arma de fogo
, conforme se infere do
s

seguintes trechos

do depoimento de
Elisama

Késsia
:

[...] “Promotora de Justiça: (...) Você pode contar para gente o que aconteceu no dia 25/01/2015? (...); Informante: Sim, a gente morava aqui em Primavera e num domingo a gente foi passar lá o dia em Poxoréu, morava com o meu pai. A gente passou a tarde lá na casa do meu tio e no final do dia a gente estava indo embora, era umas 4 da tarde por aí e na saída de Poxoréu tem uma padaria, que foi onde aconteceu. O amigo do meu pai estava lá, e daí o meu pai viu ele resolveu parar e o primo do
Weslen
estava do outro lado da rua; Promotora de Justiça: O primo do
Weslen
é quem? Informante: O Márcio, ele estava lá do outro lado da rua. Isso uma questão de ser cinco minutos, que
o meu pai sentou e a gente pediu alguma coisa para comer, o
Weslen
chegou do outro lado da rua, que era padaria lá da BR, né? E daí foi quando ele mandou mensagem para o meu pai que ele sempre mandava mensagem para o meu pai, tipo, ameaçando, caçando briga e as mensagens meu pai também sempre respondia; Promotora de Justiça: Quem mandou mensagem
foi?;
Informante: O
Weslen
; Promotora de Justiça: Ele chegou a passar o celular dele? te mostrar a
mensagem?;
Informante: Sim, ele me mostrou. Até então meu pai ainda não tinha visto ele. Ele só mostrou a mensagem, mostrou a mensagem
pra
mim; Promotora de Justiça: E na mensagem
tava
escrito o que? Você se
recorda?;
Informante: É... ‘é agora que a gente acerta as coisas’. Aí eu falei para o meu pai não responder, é que sempre teve, além disso, teve outras brigas, então sempre tive medo. Aí daí meu pai mostrou para
ro
amigo dele, né, o amigo dele disse ‘não,
vamo
lá pra casa e amanhã você vai embora, amanhã cedo vocês vão embora’ e
ai
ele continuou mandando mensagem
. Promotora de Justiça: Isso era por volta de que
horas?;
Informante: Umas 4 da tarde, 4 e pouca da tarde. Não sei exatamente; Promotora de Justiça: e você ficou com seu
pai?;
Informante: fiquei com meu pai; Promotora de Justiça: Na mesa estava você,
seus pai
e esse
amigo?;
Informante:
Tava
eu, meu pai, a namorada dele, a filhinha dela e 2 amigos do meu pai
. Aí isso ele continua mandando mensagem, ‘estou te vendo, estou te vendo’ e daí? Foi aí meu pai pegou e
levantou
e foi lá do outro lado da rua
; Promotora de Justiça: Você também conseguia
ver?;
Informante: Conseguia ver sim; Promotora de Justiça: Do outro lado da rua
tava

quem?;
Informante: O
Weslen
e o Márcio; Promotora de Justiça: Ele
tava
de
pé?;

Informante: O Wesley estava de moto, o Márcio estava a pé, que ele já estava lá desde o início. E daí foi no que eu fui atrás do meu pai, no que eu fui atrás do meu pai mesmo na barra dele começou a passar carreta e eu só conseguia ver a hora que o
Weslen
empurrou meu pai, meu pai
acertou ele
com um murro na barriga. Aí foi a hora que o outro saiu correndo, desceu da moto, saiu correndo
; Promotora de Justiça: deixou a moto e saiu
correndo?;

Informante: Deixou a moto e saiu correndo, e falou bem assim ‘eu só queria que você revidasse. Agora você espera aí que nós vai brigar’ e o Marcio pegou a moto e saiu atrás do
Weslen
e foi a hora que a gente voltou para o local e eu chamei o meu pai pra ir embora, foi para a gente ir embora para a gente, embora que eu fiquei com medo
; Promotora de Justiça: Você já estava nervosa?; Informante: Eu já
tava
muito nervosa, ai daí eu comecei a chorar; Promotora de Justiça: O seu pai tinha bebido?; Informante: Sim, antes do na casa do meu tio ele tinha bebido sim, só
que não tinha ao ponto de estar bêbado. Aí eu peguei e falei para ele, aí como ele já tinha bebido também, ele não ia embora, ia só no outro dia de manhã; Promotoria de Justiça:
Ai
vocês voltaram a atravessar a rodovia de
novo?;

Informante: Sim, atravessamos a rodovia de novo. Voltamos para o local, foi em questão de minutos também que meu pai entrou no carro para pegar a carteira para pagar o que a gente tinha consumido que a gente tinha comido, ai eles chegaram aí chegou o Wesley, o tio
dele;o
Edinaldo e o Márcio, chegaram de moto
; Promotora de Justiça: Naquele momento, depois de ter dado o soco no
Weslen
e ele ter saído você tinha convencido seu pai, ele estava entrando no carro para ir embora?; Informante: Isso, pra pegar a carteira, pra pagar, pra gente ir embora e o amigo dele já
tava

la
do outro lado também pra pegar o carro e a gente já
tava
entrando no carro, aí foi a hora que eles chegaram em cima, dentro do carro, na moto; Promotora de Justiça: Mas ai eles estavam em 3, eles chegaram como
?; Informante: o Márcio chegou na moto do
Weslen
e o Edinaldo e o
Weslen
chegaram junto na mesma moto, que era do Edinaldo, e a minha mãe estava vindo lá na rua de pé, minha mãe
tava
chegando de a pé. Aí foi, foi muito rápido. O Wesley já chegou ali batendo no meu pai de capacete. Meu pai não teve nem como revidar e eu entrei no meio, no que eu entrei no meio, minha mãe me puxou para
mim
sair. Minha mãe já chegou perguntando o que estava acontecendo
. (...) eles foram brigando lá para BR; Promotora de Justiça: Quem?;
Informante: O
Weslen
e o meu pai, foram brigando de murro e capacitada;
Promotora de Justiça: nesse momento estava só os dois?;
Informante: Só os dois, de murro e capacitada, e
dai
eu vi o Edinaldo mexendo na arma aqui, e foi a hora que eu fui para o rumo dele, aí eu não consigo me recordar que ele me segurou na hora, não consigo me recordar porque eu a minha mãe eu sei que não era porque ela já
tava
lá do outro lado da rua. Eu só
escutei ele
falando para
Weslen
afastar que ele ia atirar e nisso ele deu 2 tiros, não acertou. Na hora que ele viu que ele
tava
tirando, meu pai estava voltando para o local, atravessando a rodovia de novo e o Wesley foi passando aí de novo, de capacete.
Aí o que ele deu a
capacetada
o Márcio chutou a perna do meu pai, aí meu pai não aguentou porque era a perna ali quebrada, né? E caiu no chão que ele caiu no chão o Edinaldo foi e deu mais um tiro
, aí meu pai ainda conseguiu levantar
e nesse episódio eu bati boca com a minha mãe, porque na hora eu fiquei com muita raiva e bati boca com a minha mãe e daí nesse episódio, meu pai chegou, eu lembro que ele colocou a mão assi
m. (Gesticulou levando a mão ao ombro), ele chegou a falar alguma coisa pra minha mãe, não deu de ouvir o que ele disse pra minha mãe e a gente entrou no carro e foi pro hospital, no que a gente chegou já tinha a
noticia
que eles tinham fugido já, (...) e nisso na hora que a polícia chegou, perguntou se a minha mãe estava junto com eles. Ela chegou assim, eles chegaram primeiro e ela chegou logo atrás, só que na hora da briga, a única coisa que ela fez foi me empurrar e depois não me recordo. E o que eu tive com ela foi um bate-boca na hora da discussão;
Promotora de Justiça:
Elisama
, o seu depoimento é muito importante, né? mas ele também tem que ser verdadeiro. Você se recorda
do
Márcio ter chutado seu
pai?;
Informante: Sim, me recordo, me recordo; Promotora de Justiça: E seu pai chegou a
cair?;

Informante: Chegou; Promotora de Justiça: Quando ele recebeu o disparo ele
tava
no
chão?;

Informante: (...) ele caiu com o joelho no chão e recebeu um disparo e
levantou
logo na hora, não chegou a cair e fica caído
.
E também
, antes de tudo acontecido, eu escutei o meu pai conversando com meu, com meu tio, que ele tinha uma conta para acertar com Wesley e no início, foi o que eu escutei nisso. Na hora que eu cheguei e perdi o que era, ele não quis falar e só tinha a foto que eu acertar com raiva. E no dia que eu fui ter tudo numa delegacia, a moça falou que tinha ido uma pessoa lá que não queria falar o nome que falou que antes desse acontecido o Wesley,
mais
outra pessoa tinha batido no meu pai. [...]

Destacamos

Por sua vez
, a testemunha ocular Sandro Lúcio Barbosa de Souza, em juízo, relatou que estava no local juntamente com a vítima Paulo Aloízio Dias, e que após o desentendimento,
o primeiro recorrente
retornou já acompanhado de seu tio Edinaldo, que portava a arma de fogo;
afirmou, ainda,
o declarante,
que a vítima tentou impedir que
o acusado
Edinaldo
efetuasse os disparos, mas,
Weslen

Aparecido
e Márcio
José
teriam derrubando
o ofendido

no
chão, dificultando
a
defesa
deste
, para em seguida
o acusado
Edinaldo
efetuar

os disparos, conforme se extrai
desta parte das declarações de Sandro Lúcio:

[...]
t
estemunha: (...) eu
tava
em casa e o
Wagno
ligou no meu telefone ‘Sandro nós estamos aqui na panificadora aqui da baixinha, o Paulo
dias
está aqui, quer te ver, encosta aqui está todo mundo aqui’, né?
Todos colegas
... Aí isso eu peguei e desci. Foi e chegamos lá estavam o
Wagno
, o Paulo Dias, a filha dele, tinha uma outra moça que disse que era namorada dele, eu não sei,
tava
ficando, não sei, né? E o
Alaércio
, que esse que era o proprietário do sítio onde nós estava antes, certo? Aí chega lá, eu cumprimentei tudo,
normal
eles, né? (...) aí ele comentou que naquele dia a filha dele estava fazendo aniversário, né?
E nós estávamos por ali, vamos tomar cerveja ali e aí nesse intervalo eu estava conversando com o
Wagno
, que estava do meu lado, né? E aí, alguns minutos aí vi a menina dele, a filha dele que
tava
do lado se levantou, né? Mais junto, a outra levantou também e falou ‘ai meu Deus’ e foi para beira do asfalto assim da avenida que é em frente, né? Passa uma avenida
.
Aí quando eu olhei, aí eu vi que ele já estava lá do outro lado (...) quando eu virei eu deparei que ele já
tava
lá do outro lado, já discutindo com esse rapaz
;
Promotor de Justiça: Que é o
Lebrão?;
Testemunha: Que é o Lebrão; Promotor de Justiça: É o
Weslen
,
né?;
Testemunha: Eu conheço mais assim dizer por apelido, né? O Lebrão (...)
ai
ele lá em cima da moto e aquela discussão a filha dele gritando, aí eu sem entender o que está acontecendo. Aí, nisso (...) tinha um outro rapaz, sentado na esquina lá, que era o que estava conversando com ele (...);
Promotor de Justiça: Conversando com o Lebrão?; Testemunha: Com o Lebrão, um gordinho baixinho, aí nisso ele saiu assim, aí o Paulo Dias em cima dele, eu acho que dando
soco e tal e aí ele desceu; Promotor de Justiça: Dando soco em quem?; Testemunha: No Lebrão; (...) mas ai ele saiu, aí ele foi pra onde nós estávamos de novo, e ai eu perguntei para ele assim ‘Uai, o que que foi, pô? O que está acontecendo isso aí’,
ai
ele foi e falou ‘não, isso é um problema que só eu posso resolver’
(...); Promotor de Justiça: então ele não quis dar detalhes ali
não?;
Testemunha: não, não deu detalhes ali na hora e eu fiquei vendo assim sem saber, eu não sabia o que estava acontecendo, que tinha acabado de chegar. (...) Eu falei, ‘Ah, tudo bem, mas acalma, tá todo mundo aqui, né... a sua menina tá
ai
, deixa esse trem’ (...).
Alguns minutos depois, aí chegou, retornou o Lebrão com um tio dele na moto; Promotor de Justiça: E você sabe o nome
dele?;
Testemunha: Eu conheço o apelido também, que é amo
r (...);
Promotor de Justiça: Amor ou
Amoroso?;
Testemunha:

Isso, amoroso... (...) aí isso quando ele desceu aí o Paulo Dias já todo mundo, já apavorado, né? Eles
tava
na moto, estava numa moto, aí
nois

levantamo
assim, aí o Paulo Dias já foi
pra
cima do Lebrão, ‘
arrudiou
’ o carro assim e foi
pra
cima do Lebrão
; Promotor de Justiça:
O Paulo
levantou
da mesa e investiu contra o Lebrão? (...); Testemunha:

Isso, aí a hora que ele foi encostando, que ele viu o Lebrão voltou e ele pegou e
arrudiou
o carro e foi em cima dele, né? E nisso, quando ele
arrudiou
o carro que ele foi em cima do Lebrão,
o Amor já vinha de lá pra cá com a arma, passou em frente nós assim e deu balão,
tava
indo atrás dele aí, nisso ele aí todo mundo começou gritar aquela confusão, e aí, afastando, aí o nisso o Paulo Dias já passou a mão em uma cadeira e foi em cima dele assim, aí foi lá no meio da BR. Aí nisso em seguida nós ouviu 2 disparos, ouvi 2 disparos, eu ouvi
. Que aí logo, quando eu já afastei
pra
trás né,
ai
eu ouvi 2 disparos, ele falou alguma coisa que não deu
pra
entender, né? E aí nisso o Paulo Dias virou de frente
pro
amor, ficou de frente
pra
ele e aí nisso o amor foi apontada a arma para ele foi indo assim, falando com ele, e aí ele foi também conversar com ele lá discutindo e tal, até que
o Paulo Dias segurou no braço do amor, no amoroso, ele segurou no braço dele, né? Porque estava a arma, segurou ali. Aí ficou aquela demanda ali, aquele negócio. Aí o Lebrão veio, chegou e deu uma
capacetada
na cabeça do Paulo Dias. Aí esse gordinho que estava lá sentado que levantou lá na hora (...) deu uma pesada na costela do Paulo Dias
.
Promotor de Justiça: Ah esse interferiu na briga em favor do
Lebrão?;

Testemunha: Isso, aí escapou o braço que ele estava segurando na arma, né? Que ele estava segurando a arma escapou, o braço dele escapou e aí nisso já escutou o outro disparo. Eu escutei o outro disparo que deu. Ai os 2 afastou ali, o Paulo Dias afastou também. Aí
nós viu
que ele já ficou meio assim, já meio lento, né?
Aí já vem
pro
nosso rumo, aí o rumo, o outro, o amoroso, já saiu
pra
lá. O outro rapaz já saiu
pra
cá também, aí a menina dele já começou desesperar, mais a namorada
eai
arrastou ele, aí ele o
Wagno
falou, sabe? ‘Foi atingido o Paulo Dias, vamos levar pro hospital’ e aí pegamos ele e conduzimos
pro
hospital; Promotor de Justiça: Ele morreu
imediatamente?;
Testemunha: Olhe, não, não foi de mediado, né? que foi até foi
pro
hospital e ainda e aí lá fez o procedimento com ele. Só que como tinha, é acho que segundo comentários que estavam comentando, o tiro tinha pegado no coração, né raspão, então não ia
sobreviver aí logo depois já viemos saber que eu estava em óbito. [...]
Destacamos

A testemunha

Wagno
Carvalho Brito, que também presenciou os fatos
, em juízo,
afirmou que
Weslen

Aparecido
e Márcio
José
teriam participado do crime,
pois,
agrediram fisicamente a vítima
Paulo
, fazendo com que

este

soltasse o braço do
acusado
Edinaldo
, e, em tese,
dando
-lhe
a oportunidade
de

efetua
r

os disparos
,
conforme se infere

d
estes fragmentos

do
depoimento de
Wagno
:

[...] Testemunha: (...) eles entraram em luta corporal, né? (...) Ele e esse outro
cara
já
agarraram ele
, né? Eu sei que foi uma cena assim, meio... Promotor de Justiça: aí chegou os
3?;
Testemunha: Não, chegou os 2 e tinha esse outro que estava lá no meio, do outro lado da rua, né? Porque quando, quando o Paulo Dias entrou em luta corporal, aí juntou os 2 para... (...);
Promotor de Justiça: Ele entrou em luta corporal primeiro com
quem?;
Testemunha: Com quem
tava
armado; Promotor de Justiça: Quem que
atirou?;
Testemunha: O tio; Promotor de Justiça: Estava tudo
junto?;

Testemunha :
Os 2 segurou,
né?
;
Promotor de Justiça: Você chegou a
ver?;
Testemunha:
Cheguei, os 2 seguraram. O Edinaldo (testemunha confundiu-se com nome
Weslen
) segurou e o outro chegou, deu um chute por trás do Paulo Dias, foi onde o Paulo
dias
caiu, soltou que estava segurado na mão na arma, né? Os 2. E aí foi a hora que ele escorregou, soltou e o
cara
atirou

[...]

Destacamos

A
testemunha
Wanderlandia
Pinheiro da Silva
, em juízo, confirmou a briga entre
Weslen

Apare
cido
e a vítima
;
confirmou que
que o
primeiro
recorrente
saiu e retornou ao local, mas afirmou que quando
o acusado
Edinaldo disparou o tiro contra a víti
ma Paulo
Aloízio
,
Weslen
Aparecido
não estava perto e nem ajudou. Além disso,
a depoente
disse que sequer viu Márcio
José
“no meio da confusão.”

A testemunha
Nilmar Almeida de Vasconcelos, em juízo,
afirmou que estava num mercado a frente; que não presenciou nada porque estava dentro do mercado; só viu tumultos
; que não viu o disparo, apenas ouviu o barulho
...

A
testemunha Elizeu Soares, em juízo, relatou que não sabia nada do homicídio, que não presenciou nada.
A testemunha
Maria Lúcia Xavier da Costa, em juízo,
apenas
relatou que estava no supermercado próximo ao local dos fatos; que
viu
Paulo
Aloízio
em
cima do
acusado
Edinaldo
e
não presenciou mais nada
.
Igualmente a testemunha Hugo Rodrigue
s
de Souza, em juízo, também afirmou que não presenciou nada; que não estava na cidade.
Do mesmo modo Valdeci
dos Santos
, em
juízo,
afirmou que não presenciou o crime em
apuração
, mas que
Weslen

Aparecido
já tinha dito a ela que sofria ameaças da vítima Paulo
Aloízio
.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
s
recorrente
s
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como
também o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).
Aliás, existem indícios
nestes
autos que
Weslen
Aparecido
teria saído do local e retornado com o seu tio
Edinaldo
armado
, tendo o Márcio
Aparecido
participado das agressões
, fato
s
, esse
s
, que
ao menos
nesta oportunidade
,

inviabiliza o reconhecimento da tese de
legítima defesa
.

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito
de

Weslen

Aparecido
postular
a
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, argumentando ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma
in
sofismável
que
os recorrentes
teria
m
agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma emsua peça recursal e seus aditamentos.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver
sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
[...]
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. [...] 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. [...]
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Dessa forma, não se pode acolher esse pleito defensivo, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o
s
acusado
s
seja
m
submetido
s
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, cabe ao Conselho de Sentença analisar o efetivo envolvimento
dos recorrentes
, em concurso de agentes, quando o modo de execução do fato criminoso
r
evela dinâmica que não afasta de plano, nitidamente a concorrência
entre eles
para a produção do resultado delituoso contra a vida.

Com efeito,
existem indícios de que
Weslen

Aparecido
e Márcio
Aparecido
teriam, sim, agido em concurso de pessoas, pois,
o primeiro recorrente
, em tese, teria buscado o tio armado
[Edinaldo]
; e durante as agressões, possivelmente,
Weslen
Aparecido
e Márcio
Aparecido
teriam contribuído para
o acusado
Edinaldo
efetuar o
s disparos, situações, essas, que deixam dúvida do possível concurso
de agentes
e que devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

Noutro turno
, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois há indícios de que o delito teria sido motivado por uma discussão
por motivo de ciúmes
, uma vez que

Weslen
Aparecido

estava namorando a ex-mulher da
vítima,
circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da qualificadora, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A
liás,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

E
,
com relação a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, extrai-se indícios destes autos que no momento que
o acusado
Edinaldo
Aloíz
io
armado foi para cima da vítima
,

esta
teria segurado
o
braço
do
acusado
,
neste momento
,

Weslen
Aparecido
teria desferido golpes contra a vítima e Márcio
Jos
é
teria acertado chute nas
suas
costelas, derrubando
o ofendido

no
chão,
quando

foi
atingido por disparo de arma de fogo, não havendo chance de qualquer reação ou tentativa de defesa.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do
s
inciso
s IV e
II do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do
s referido s tipo s pena is alternativo s
, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do
Júri.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Weslen
Aparecido Alves dos Santos Castelhano
e
Márcio José da Silva
Catalá
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Poxoréu
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024